Tribunal: TJSP
Processo: 1027233-48.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Processual cível - gratuidade de justiça negada ao acionado na origem – hipossuficiência financeira, no entanto, demonstrada – miserabilidade que não salta como condição ao deferimento do benefício – benesse concedida.

Apelação cível – ação de arbitramento de honorários advocatícios - revogação antecipada do mandato a autorizar o arbitramento de remuneração proporcional ao trabalho

Ementa:
Processual cível - gratuidade de justiça negada ao acionado na origem – hipossuficiência financeira, no entanto, demonstrada – miserabilidade que não salta como condição ao deferimento do benefício – benesse concedida.

Apelação cível – ação de arbitramento de honorários advocatícios - revogação antecipada do mandato a autorizar o arbitramento de remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido, com análise, para tanto, do conteúdo econômico da demanda e tempo despendido - inteligência do artigo 22, parágrafos 2° e 3o, da Lei n. 8.906/94, ao lado do artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB – majoração do volume arbitrado para o equivalente a 10%(dez por cento) do benefício econômico a ser auferido na demanda trabalhista patrocinada – sentença reformada - recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027233-48.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CARLOS OHSE JUNIOR, são apelados JOSEFA FERREIRA NAKATANI
e ELIANE ESTIVALETE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027233-48.2019.8.26.0564 -Voto no 9823 JMV
2
Voto n. 9823 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1027233-48.2019.8.26.0564
Origem: 6a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Apelantes/Apelados:
Josefa
Ferreira
Nakatani,
Eliane
Estivalete Souza e Carlos Ohse Junior
Juíza de Direito: Patricia Svartman Poyares Ribeiro
Processual cível - gratuidade de justiça negada ao acionado
na origem
hipossuficiência financeira, no entanto,
demonstrada miserabilidade que não salta como condição
ao deferimento do benefício benesse concedida.
Apelação cível
ação de arbitramento de honorários
advocatícios - revogação antecipada do mandato a autorizar
o arbitramento de remuneração proporcional ao trabalho
desenvolvido, com análise, para tanto, do conteúdo
econômico da demanda e tempo despendido - inteligência
do artigo 22, parágrafos 2° e 3o, da Lei n. 8.906/94, ao lado
do artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB
majoração do volume arbitrado para o equivalente a
10%(dez por cento) do benefício econômico a ser auferido
na demanda trabalhista patrocinada sentença reformada -
recursos providos.
Vistos.
Insurreições apresentadas por ambas as
partes em recursos de apelação extraídos destes autos de
ação de arbitramento de honorários que Josefa Ferreira
Nakatani e Eliane Estivalete Souza movem em face de Carlos
Ohse Junior; observam reclamar reforma a respeitável
sentença em folhas 898/901, integrada em folha 906
que
assentou a procedência da inaugural; insurge-se o requerido
contra o indeferimento da gratuidade de justiça; sustenta não
reunir condições ao suporte das custas do processo sem
prejuízo do sustento próprio e da família. Já as autoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027233-48.2019.8.26.0564 -Voto no 9823 JMV
3
buscam a majoração da verba honorária arbitrada; destacam
estabelecida remuneração com base no benefício econômico
envolvido na demanda patrocinada.
Recursos tempestivos e com preparo apenas
pelas autoras (fls. 926/928), registradas pretensão de
gratuidade pelo requerido e oferta de contrarrazões (fls.
931/946).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se
de
ação
de
arbitramento
de
honorários advocatícios; envolve prestação de serviços em
demanda trabalhista; a r. sentença guerreada trouxe a
procedência da inaugural nos seguintes termos: “[...] É certo
que
restou
demonstrada

nos
autos
a
contratação

das
demandante
para a prestação
de serviços advocatícios
em
favor do réu, sendo incontroversa
a atuação no processo

trabalhista
no 02266-2001-073-02-00,
que tramitou perante a
73a Vara do Trabalho de São Paulo, pelo período de 5 anos,
entre 02/04/2011
a 10/11/2016.
[...] Não se nega a importância

do trabalho realizado
pelas autoras e não se pode esquecer,

nesse ponto, que as advogadas
patrocinaram
os interesses
da
parte ré por mais de 05 anos, mediante
a celebração
de um
contrato de risco, cuja remuneração
só adviria em caso de
êxito. Os honorários
contratuais
devem ser fixados por
arbitramento,
haja vista que a remuneração
ajustada em
contrato verbal não é possível de execução,
pois a revogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027233-48.2019.8.26.0564 -Voto no 9823 JMV
4
dos poderes conferidos
ao causídico
aconteceu
antes do
recebimento
de qualquer valor (honorários
de 30% por cento
incidiriam
sobre valores efetivamente
recebidos)
e antes
mesmo da formação
do título executivo.
[...] Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo
Civil, condenando
o réu
ao pagamento
de R$6.221,00,
a ser corrigido da data de
publicação
da sentença,
acrescido
de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação. Diante da sucumbência,
condeno o
réu ao pagamento
das custas e despesas
processuais,
bem
como honorários
que fixo em 10% sobre o valor atualizado
da
condenação.”
(fls. 898/901)
Opostos
embargos
declaratórios,
e
a
integração do julgado para que dele passasse a constar:
“Acolho os embargos
para sanar as omissões
apontadas.

Indefiro a gratuidade
de justiça ao réu, visto que tem
rendimento
superior a 3 salários mínimos,
com plano de
saúde e vultuoso crédito trabalhista
a receber, não podendo
ser
considerando

hipossuficiente

financeiro.

No
mais,
condiciono
o pagamento
da condenação
ao recebimento
do
crédito via precatório,
passando
do dispositivo
a constar:
'Posto isso, JULGO PROCEDENTE
a presente ação, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil,
condenando
o réu ao pagamento
de R$6.221,00,
a ser
corrigido da data de publicação
da sentença,
acrescido
de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em até 48h

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027233-48.2019.8.26.0564 -Voto no 9823 JMV
5
do
recebimento

do
crédito
inscrito
no
Precatório

no
2017-20.0120-4,
processo
sob no 02266003920015020073
-73a
Vara do Trabalho de São Paulo'” (fl. 906).
Colhe,
respeitada
a
convicção
da
d.
magistrada “a quo”, a insurgência do demandado: é de se ver,
com efeito, o disposto na Constituição Federal, precisamente
em seu art. 5o, inciso LXXIV, ou seja, o “Estado prestará
assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência
de recursos” ; já o artigo 99, “caput” e §3o, do
Código de Processo Civil, observe-se, exige apenas a
assertiva, na inicial ou resposta, de não se reunir condições
ao suporte das custas do processo sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.
Pois
bem;
o
demandado
se
declarou
impossibilitado de arcar com as custas do processo sem
prejuízo do sustento próprio; a afirmação, em cotejo com o
expediente em folha 454, a informar remuneração líquida
mensal de cerca de R$3.000,00 (três mil reais), evidencia a
ausência de recursos ao suporte das custas, pontuado não
exigir-se, à concessão da benesse, estado de pobreza
extrema; tem-se, assim, de rigor a concessão do benefício
pretendido.
Vinga,
ainda,
em
vértice
outro,
a
irresignação das autoras; o rompimento antecipado da
avença faz autorizado o arbitramento de remuneração pelos
serviços prestados, nos termos do art. 22, §§ 2o e 3o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027233-48.2019.8.26.0564 -Voto no 9823 JMV
6
Federal n° 8.906/94, ao lado do disposto no artigo 36 do
Código de Ética e Disciplina da OAB, a estabelecer sejam
arbitrados os honorários com moderação, atendidos os
seguintes
elementos:
“I
-
a
relevância,

o
vulto,
a
complexidade
e a dificuldade
das questões
versadas;
II - o
trabalho e o tempo necessários;
III - a possibilidade
de ficar o
advogado
impedido
de intervir em outros casos, ou de se
desavir com outros clientes ou terceiros;
IV - o valor da
causa, a condição
econômica
do cliente e o proveito para ele
resultante

do
serviço
profissional;

V
-
o
caráter
da
intervenção,
conforme
se trate de serviço a cliente avulso,
habitual ou permanente;
VI - o lugar da prestação
dos
serviços,
fora ou não do domicílio
do advogado;
VII - a
competência
e o renome do profissional;
VIII - a praxe do foro
sobre trabalhos
análogos.”
Oportuna, na quadra, nota de Paulo Luiz
Netto Lobo: “[...] o Código de Ética e Disciplina
estabelece
no
artigo 36 que os honorários
profissionais
devem ser fixados
com
moderação,

atendidos

os
elementos

seguintes:

relevância,
vulto, complexidade
e dificuldades
das questões;

trabalho e tempo necessários;
possibilidade
de ficar o
Advogado
impedido
de intervir em outros casos; condições

econômicas
do cliente e proveito para ele resultante
dos
serviços.
Aponta-se,
ainda, inúmeros
requisitos
de Ordem
Doutrinária,
prática e legal a serem levados em consideração

no arbitramento
da verba honorária,
entre eles aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027233-48.2019.8.26.0564 -Voto no 9823 JMV
7
estabelecidos
pelo artigo 20 § 4° do Código de Processo

Civil.”
1
O arbitramento da remuneração, isso em
relevo, deve alcançar curso à guisa da análise do (i) trabalho
desenvolvido
pelas
causídicas,
(ii)
tempo
para
ele
dispensado, (iii) natureza e complexidade das questões
versadas, (iv) parâmetros estabelecidos na tabela da OAB,
gizado seu caráter informativo, e não vinculativo2, e (v) valor
de
mercado
dos
serviços;
razoável,
sublinhadas
as
circunstâncias, o arbitramento do volume remuneratório no
equivalente a 10%(dez por cento) do benefício econômico a
ser auferido na apontada demanda trabalhista; o montante
deverá ser atualizado pela tabela prática deste e. Tribunal de
Justiça a partir do recebimento do crédito pelo demandado e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
contados da citação, nos termos do artigo 405 do Código
Civil.
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento a um e outro dos inconformismos.
1 In Comentários
ao Estatuto da Advocacia
e da OAB . São Paulo: Saraiva,
2002, p. 177.
2 STJ, REsp. n. 1641575/RJ, Terceira Turma, Min. Moura Ribeiro, DJe
01/06/2017: “[...] Esta eg. Corte Superior possui entendimento
de que a
tabela da OAB não possui força vinculativa
para o julgador, servindo de
mero indicativo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027233-48.2019.8.26.0564 -Voto no 9823 JMV
8
TÉRCIO PIRES
Relator